Tribunal: STJ
Processo: 5005805-76.2019.8.13.0701
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-10-15

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 1949735 - MG (2021/0224057-1)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
AGRAVANTE
: ANTONIO CARLOS BARBOSA DE CARVALHO
ADVOGADOS
: JEAN GUSTAVO MOISÉS - SP186557
CLÓVIS ALBERTO VOLPE FILHO - SP225214
LUCIANO CINTRA JUNTA - SP269233
DIEGO DA MOTA BORGES - SP334522
AGRAVADO
: FRANCISCO INACIO DE CARVALHO - ESPÓLIO
REPR. POR
: ADALBERTO
FRANCISCO
DE
CARVALHO
-
INVENTARIANTE
ADVOGADOS
: CLAUDIOVIR DELFINO - MG014736
LUCIANO BORGES CAMARGOS - MG126056
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. PRINCÍPIO DA
NÃO SURPRESA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE
MÉRITO.
INTIMAÇÃO
PRÉVIA
DAS
PARTES.
INEXISTÊNCIA.
VIOLAÇÃO
DO
CONTRADITÓRIO
E
DA
COOPERAÇÃO.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de
recurso especial, em razão dos óbices das Súmulas 282, 283 e 356 do STF.
2. O recurso especial foi interposto, com fundamento no art. 105, III, alíneas
"a" e "c", da Constituição Federal, contra acórdão do Tribunal de Justiça do
Estado de Minas Gerais que negou provimento à apelação, mantendo a
extinção do processo sem resolução de mérito, por ilegitimidade passiva do
espólio.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se é decisão surpresa a que
extingue a ação de doação inoficiosa, acolhendo a alegação de ilegitimidade
passiva do espólio por já ter ocorrido a partilha.
III. Razões de decidir
4. O contraditório preventivo, consagrado no art. 10 do CPC, veda decisões-
surpresa, ou seja, decisões baseadas em fundamentos não previamente
debatidos pelas partes, mesmo em relação a matérias de ordem pública, e
abrange o julgamento em quaisquer graus de jurisdição, inclusive em atuação
recursal dos tribunais.
5.O princípio da cooperação, previsto no art. 6o do CPC, impõe ao magistrado
o dever de consulta às partes, especialmente em casos de atuação de ofício,
para garantir uma solução justa e eficaz ao litígio.
6. A extinção do processo sem resolução de mérito, acolhendo a ilegitimidade
do espólio por ocorrência da partilha, como matéria de defesa, alegada em
Documento eletrônico VDA51405751 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 14/10/2025 13:40:50
Publicação no DJEN/CNJ de 16/10/2025. Código de Controle do Documento: d9acd2e7-eece-46e0-b401-44d558c511ba

contestação, sem oportunizar às partes manifestação prévia, configura error in
e afronta os princípios do contraditório e da cooperação.
procedendo
IV. Dispositivo
Agravo interno provido para dar provimento ao recurso especial,
determinando o retorno dos autos à primeira instância para que seja
oportunizado ao autor emendar a inicial.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
, por unanimidade, dar provimento ao recurso, nos termos do
07/10/2025
13/10/2025
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela
Teixeira e Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
14 de outubro de 2025
Ministro Humberto Martins
Relator
Documento eletrônico VDA51405751 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 14/10/2025 13:40:50
Publicação no DJEN/CNJ de 16/10/2025. Código de Controle do Documento: d9acd2e7-eece-46e0-b401-44d558c511ba

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 1949735 - MG (2021/0224057-1)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
AGRAVANTE
: ANTONIO CARLOS BARBOSA DE CARVALHO
ADVOGADOS
: JEAN GUSTAVO MOISÉS - SP186557
CLÓVIS ALBERTO VOLPE FILHO - SP225214
LUCIANO CINTRA JUNTA - SP269233
DIEGO DA MOTA BORGES - SP334522
AGRAVADO
: FRANCISCO INACIO DE CARVALHO - ESPÓLIO
REPR. POR
: ADALBERTO
FRANCISCO
DE
CARVALHO
-
INVENTARIANTE
ADVOGADOS
: CLAUDIOVIR DELFINO - MG014736
LUCIANO BORGES CAMARGOS - MG126056
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. PRINCÍPIO DA
NÃO SURPRESA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE
MÉRITO.
INTIMAÇÃO
PRÉVIA
DAS
PARTES.
INEXISTÊNCIA.
VIOLAÇÃO
DO
CONTRADITÓRIO
E
DA
COOPERAÇÃO.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de
recurso especial, em razão dos óbices das Súmulas 282, 283 e 356 do STF.
2. O recurso especial foi interposto, com fundamento no art. 105, III, alíneas
"a" e "c", da Constituição Federal, contra acórdão do Tribunal de Justiça do
Estado de Minas Gerais que negou provimento à apelação, mantendo a
extinção do processo sem resolução de mérito, por ilegitimidade passiva do
espólio.
II. Questão em discussão
Documento eletrônico VDA50588554 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 17/09/2025 13:15:59
Código de Controle do Documento: 9a7bdc52-40cf-4c85-96dc-2277d80f06ff

3. A questão em discussão consiste em saber se é decisão surpresa a que
extingue a ação de doação inoficiosa, acolhendo a alegação de ilegitimidade
passiva do espólio por já ter ocorrido a partilha.
III. Razões de decidir
4. O contraditório preventivo, consagrado no art. 10 do CPC, veda decisões-
surpresa, ou seja, decisões baseadas em fundamentos não previamente
debatidos pelas partes, mesmo em relação a matérias de ordem pública, e
abrange o julgamento em quaisquer graus de jurisdição, inclusive em atuação
recursal dos tribunais.
5.O princípio da cooperação, previsto no art. 6o do CPC, impõe ao magistrado
o dever de consulta às partes, especialmente em casos de atuação de ofício,
para garantir uma solução justa e eficaz ao litígio.
6. A extinção do processo sem resolução de mérito, acolhendo a ilegitimidade
do espólio por ocorrência da partilha, como matéria de defesa, alegada em
contestação, sem oportunizar às partes manifestação prévia, configura error in
e afronta os princípios do contraditório e da cooperação.
procedendo
IV. Dispositivo
Agravo interno provido para dar provimento ao recurso especial,
determinando o retorno dos autos à primeira instância para que seja
oportunizado ao autor emendar a inicial.
RELATÓRIO

O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):

Cuida-se de agravo interno interposto por ANTONIO CARLOS

BARBOSA DE CARVALHO contra decisão monocrática relatada pelo Ministro Paulo
que não conheceu do recurso especial em razão dos óbices das
de Tarso Sanseverino
Súmulas n. 282, 283 e 356 do STF.
Extrai-se dos autos que o recurso especial foi interposto, com fundamento
no art. 105, inciso III, alíneas "a" e "c", da Constituição Federal, contra acórdão proferido
pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS.
No acórdão recorrido, o Tribunal
negou provimento à apelação nos
a quo
seguintes termos (fl. 328):

APELAÇÃO. AÇÃO ANULATÓRIA. NULIDADE DA
SENTENÇA.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
Documento eletrônico VDA50588554 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 17/09/2025 13:15:59
Código de Controle do Documento: 9a7bdc52-40cf-4c85-96dc-2277d80f06ff

AUSÊNCIA DE OITIVA DA PARTE CONTRÁRIA.
APELAÇÃO
INTERPOSTA.
GRATUIDADE
DE
JUSTIÇA.
INDEFERIMENTO.
INDÍCIOS
DE
POSSIBILIDADE
DE
PAGAR
AS
CUSTAS.
ILEGITIMIDADE DO ESPÓLIO. INVENTÁRIO FINDO.
EXTINÇÃO MANTIDA. Embora reconheça ter existido
nos autos a nulidade (falta de oitiva da parte contrária sobre
embargos de declaração), mostra-se desnecessário o
retorno dos autos à primeira instância, pois a impugnação
feita pelos apelantes nas razões recursais supre o vício
apontado, possibilitando a apreciação da matéria nesta
instância revisora. Se há nos autos indícios de que a parte
possui bom emprego e recebeu bens consideráveis de
herança, não pode ser deferido o benefício da gratuidade.
Proposta a ação quando já encerrado o inventário e
homologada a partilha, carece o Espólio de legitimidade
passiva, sendo a extinção do processo, sem exame do
mérito, medida que se impõe.

Os embargos declaração opostos pela parte agravada foram rejeitados.
Em suas razões, a parte agravante alega que teria ocorrido
prequestionamento implícito dos arts. 10 e 339 do CPC, uma vez que teria sido tratado na
decisão saneadora.
Aduz que não seria o caso de aplicar a Súmula 283 do STF, pois teria
ocorrido impugnação suficiente, destacando as omissões e ilegalidades do processo.
Postulou o provimento.
A parte agravada apresentou impugnação (fls. 457-461).
É, no essencial, o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):

A questão em discussão consiste em saber se é decisão surpresa a que
extingue a ação de doação inoficiosa, acolhendo a alegação de ilegitimidade passiva do
espólio por já ter ocorrido a partilha.
Assiste razão ao agravante quando alega que o art. 10 do CPC foi
prequestionado, como se vê do seguinte trecho do acórdão (fls. 329-330):

Sustenta o autor/apelante - após a interposição de dois
embargos declaratórios (por ambas as partes), documento
de ordem 51 e 57, o primeiro acolhido o segundo rejeitado
– buscando a reforma da r. sentença com alegação de
nulidade do processo porque ambos os embargos
declaratórios foram decididos sem que se ouvisse a parte
contrária o que viola o CPC.
[...]
Aduz o apelante em preliminar a nulidade do feito, porque
ambos os embargos de declaração interpostos nos autos
foram decididos sem que se ouvisse a parte contrária, o que
Documento eletrônico VDA50588554 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 17/09/2025 13:15:59
Código de Controle do Documento: 9a7bdc52-40cf-4c85-96dc-2277d80f06ff

viola o CPC, sendo que um deles foi acolhido e modificou
totalmente o valor atribuído à causa.
Embora reconheça ter existido nos autos a referida
nulidade, mostra-se desnecessário o retorno dos autos à
primeira instância, pois a impugnação feita pelos apelantes
nas razões recursais supre o vício apontado, possibilitando
a apreciação da matéria nesta instância revisora.
Com efeito, a análise da questão em sede recursal se
coaduna com os princípios da economia processual e da
celeridade, além de efetivar o espírito de aproveitamento
dos atos processuais encampado pelo Código de Processo
Civil de 2015.

Entrementes, não poderia o Tribunal de origem reconhecer essa questão de
ordem pública de ofício, sem antes oportunizar às partes a prévia manifestação a respeito,
incorrendo o acórdão impugnado em transgressão direta aos princípios do contraditório
preventivo (art. 10, CPC) e da cooperação (art. 6o, CPC).
Com efeito, o princípio do contraditório consagra a vedação às decisões
surpresa, ou seja, decisões fundadas em premissas jurídicas ou fáticas que não tenham
sido previamente debatidas pelas partes. Tal prática configura violação do contraditório e
da ampla defesa, ainda que a matéria seja passível de apreciação
pelo
ex officio
magistrado.
Nessa perspectiva, o contraditório ultrapassa a concepção tradicional de
mera oportunidade de resposta ou de impugnação às manifestações da parte adversa —
entendida como direito à informação e à reação —, assumindo a feição de um verdadeiro
direito à participação e à influência no desenvolvimento do processo, inclusive nos casos
de atuação de ofício do juiz (contraditório preventivo).
Diante disso, o princípio do contraditório releva uma nova face: o dever de
debate por parte do juiz e o direito de influência das partes (Cfr. CABRAL, Antônio do
Passo. "II principio del contraddittorio come diritto d’influenza e dovere di dibattito",
Rivista Di Diritto Processuale, v. 2, no 2, 2005, pp. 449-464, especialmente p. 460).
Trata-se de tendência internacional, já adotada pela Alemanha (§ 139 da
ZPO), França (art. 16 do Code de Procédure Civil), Itália (art. 183, no 3, do Codice di
Procedura Civile), Estados Unidos (princípio 22.2 e 22.2.4 dos Principles of
Transnational Civil Procedure) e Portugal (art. 3o, no 3, do Código de Processo Civil).
É nessa linha o disposto no art. 10 do Código de Processo Civil brasileiro:
"O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a
respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se
trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício".
Observa-se que o texto legal é expresso ao referir-se "em grau algum
de jurisdição", o que abrange a atuação em grau recursal dos tribunais, e não apenas
as atuações em ações originárias de primeira instância. E não poderia ser diferente:
o direito fundamental do contraditório é uma regra constitucional que incide sobre todo o
Documento eletrônico VDA50588554 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 17/09/2025 13:15:59
Código de Controle do Documento: 9a7bdc52-40cf-4c85-96dc-2277d80f06ff

Poder Judiciário, independente da instância de julgamento.
De igual modo, à luz do princípio da cooperação, previsto no art. 6o do
, impõe-se ao magistrado o dever de atuar em colaboração com as partes, com vistas
CPC
à obtenção célere e eficaz de uma solução justa para o litígio. Esse dever de cooperação
implica, entre outros aspectos, o dever de consultar as partes sempre que se pretenda
conhecer de ofício matéria de fato ou de direito sobre a qual elas não tenham tido
oportunidade de se manifestar (SOUSA, Miguel Teixeira de. Introdução ao processo
civil. 2.a ed. Lisboa: Lex, 2000, pp. 57-58).
Com efeito, é justamente em virtude da cooperação que o juiz se
submete, atualmente, ao princípio do contraditório, nos termos do citado art. 10 do CPC.
(Cfr. ZANETI JÚNIOR, Hermes. "CPC/2015: O Ministério Público como instituição
de garantia e as normas fundamentais processuais", Revista Jurídica Corregedoria
Nacional, v. II, Brasília: CNMP, 2017, pp. 101-166, especialmente p. 138).

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO
RECURSO
ESPECIAL.
SERVIDOR
PÚBLICO.
PRINCÍPIO
DA
NÃO
SURPRESA.
VIOLAÇÃO
RECONHECIDA.
1. Observa-se que o acórdão recorrido foi proferido em
dissonância com a jurisprudência desta Corte, que, em
hipóteses semelhantes a dos presentes autos, firmou a
compreensão de que: "[...] incide em error in procedendo e
viola o regramento previsto nos arts. 9o, 10 e 933 do
estatuto processual o acórdão que, baseado em argumentos
fáticos ou jurídicos novos e fora dos limites da causa de
pedir, confere solução jurídica inovadora e sem
antecedente discussão entre os sujeitos processuais, mesmo
em relação a matérias de ordem pública" (AgInt no REsp n.
2.065.884/CE, relatora Ministra Regina Helena Costa,
Primeira Turma, julgado em
, DJe de
).
14/8/2023
16/8/2023
2. Agravo interno não provido.
(AgInt no AgInt no REsp n. 2.093.623/CE, relator Ministro
Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em
,
14/4/2025
DJEN de
.)
23/4/2025

PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL.
PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA. VIOLAÇÃO.
OCORRÊNCIA.
1. Incide em error in procedendo e viola o regramento
previsto nos arts. 9o e 10 do CPC/2015 o acórdão que,
baseado em argumentos fáticos ou jurídicos novos e fora
dos limites da causa de pedir, confere solução jurídica
inovadora e sem antecedente discussão entre os sujeitos
processuais, mesmo em relação a matérias de ordem
pública.
2. Hipótese em que a parte recorrente não foi intimada para
manifestação acerca da possibilidade de extinção da
habilitação de sucessor em cumprimento de sentença, em
razão da celebração de acordo administrativo com a
substituída.
3. Agravo interno desprovido.
Documento eletrônico VDA50588554 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 17/09/2025 13:15:59
Código de Controle do Documento: 9a7bdc52-40cf-4c85-96dc-2277d80f06ff

(AgInt no AgInt no REsp n. 2.076.343/CE, relator Ministro
Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em
,
14/10/2024
DJe de
.)
21/10/2024

Nessa medida, por infringir os princípios do contraditório preventivo
(art. 10, CPC) e da cooperação (art. 6o, CPC), incorreu o acórdão recorrido em error in
, não restando outro caminho se não a sua anulação.
procedendo
Ante o exposto, dou provimento ao agravo interno para dar provimento ao
recurso especial, determinando o retorno dos autos à primeira instância para que, ante a
alegação de ilegitimidade do espólio, seja oportunizado ao autor emendar a inicial, caso
queira.
É como penso. É como voto.

Documento eletrônico VDA50588554 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 17/09/2025 13:15:59
Código de Controle do Documento: 9a7bdc52-40cf-4c85-96dc-2277d80f06ff

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no REsp 1.949.735 / MG
Número Registro: 2021/0224057-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10000205019987003
Sessão Virtual de
a
07/10/2025
13/10/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. LINDÔRA MARIA ARAÚJO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : ANTONIO CARLOS BARBOSA DE CARVALHO
ADVOGADOS
: JEAN GUSTAVO MOISÉS - SP186557
CLÓVIS ALBERTO VOLPE FILHO - SP225214
LUCIANO CINTRA JUNTA - SP269233
DIEGO DA MOTA BORGES - SP334522
MARCUS VINÍCIUS PAIVA BARBOSA - SP464880
RECORRIDO
: FRANCISCO INACIO DE CARVALHO - ESPÓLIO
REPR. POR
: ADALBERTO FRANCISCO DE CARVALHO - INVENTARIANTE
ADVOGADOS
: CLAUDIOVIR DELFINO - MG014736
LUCIANO BORGES CAMARGOS - MG126056
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - DOAÇÃO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : ANTONIO CARLOS BARBOSA DE CARVALHO
ADVOGADOS : JEAN GUSTAVO MOISÉS - SP186557
Documento eletrônico VDA51384945 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 00:58:48
Código de Controle do Documento: 0ff55ea7-eefe-46d2-95d0-16579f61ac05

CLÓVIS ALBERTO VOLPE FILHO - SP225214
LUCIANO CINTRA JUNTA - SP269233
DIEGO DA MOTA BORGES - SP334522
AGRAVADO
: FRANCISCO INACIO DE CARVALHO - ESPÓLIO
REPR. POR
: ADALBERTO FRANCISCO DE CARVALHO - INVENTARIANTE
ADVOGADOS : CLAUDIOVIR DELFINO - MG014736
LUCIANO BORGES CAMARGOS - MG126056
SUSTENTAÇÃO ORAL
Dr(a). MARCUS VINÍCIUS PAIVA BARBOSA, pela parte: AGRAVANTE: ANTONIO
CARLOS BARBOSA DE CARVALHO.
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu dar provimento ao recurso, nos termos do
07/10/2025
13/10/2025
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela Teixeira e
Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 13 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51384945 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 00:58:48
Código de Controle do Documento: 0ff55ea7-eefe-46d2-95d0-16579f61ac05